Tribunal: TJDFT
Processo: 0718022-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA - DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbeao autor demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. A autora informou que era consultora da requerida e adquiriu produtos no valor de R$ 199,69 para revendê-los (contrato no 1615995075). Afirmou que a requerida gerou boleto com vencimento em 14.12.2020, contudo, em razão da pandemia, atrasou o pagamento. Solicitou que lhe enviassem novo boleto, o que foi feito no mesmo valor e pago em 05.01.2021. Relatou que, mesmo após o pagamento da dívida, a ré realizou cobranças insistentes e inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (IDs 39347005 e 39347006 - fls. 1). Posteriormente, comunicou que efetuou pagamento da dívida no valor de R$ 253,00, pois a inscrição indevida lhe causava prejuízos e constrangimentos no comércio (ID 39347131). Postulou a inversão do ônus da prova; a declaração de inexistência de dívida; a exclusão de seu nome dos cadastros de órgãos de proteção ao crédito; a restituição da quantia de R$ 253,00 em dobro; e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (IDs 39347131 e 339347002).
3. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e declarou a inexistência dos débitos no valor R$ 199,69; determinou a exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; condenou a ré a restituir a quantia de R$ 253,00; e ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais (ID 39347135).
4. A recorrente alega que o título original (contrato no 1615995075) era no valor de R$ 399,38 e foi divido em 2 parcelas de R$ 199,69, sendo o vencimento da primeira em 14.12.2020 (1615995075001) e o da segunda em 04.01.2021 (1615995075002). Afirma que o débito que gerou a negativação do nome da autora teve seu vencimento em 14.12.2020 em razão do inadimplemento do título. Postula a improcedência dos pedidos de condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor relativo aos danos extrapatrimoniais.
5. Compulsando os autos, verifica-se que houve compensação da primeira parcela em 30.09.2021 e da segunda em 08.02.2021 (ID 39347125 – fls. 2). Desse modo, o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pela autora, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. Portanto, restou demonstrado que a requerente pagou as 2 parcelas, razão pela qual se mostra correta a sentença que declarou a inexistência dos débitos no valor de R$ 199,69.
6. No tocante aos danos morais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). 10. Tenho sustentado a tese de que a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
7.No caso, o fato de a autora ter seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, especialmente diante dos transtornos causados ao seu trabalho de revendedora, transcendeu os meros aborrecimentos do cotidiano e enseja indenização por danos morais.
8. Configurados os danos morais, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica do réu e o caráter pedagógico-punitivo da medida, reputo adequado o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença.
9.Do mesmo modo, mantém-se também a condenação da recorrente em restituir a quantia paga novamente para que a autora tivesse seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 253,00.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.